Tribunal: STF
Processo: Rcl 62089
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hapvida Assistência Médica Ltda. propôs reclamação em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferido nos autos de n. 0000675-57.2020.5.06.0102, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).



    A reclamante alega que o órgão judiciário reclamado reconheceu vínculo emprego, com a tomadora de serviços, de trabalhador contratado por intermédio de pessoa jurídica, por considerar presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que não foi indicada a existência de fraude ou vício de consentimento no contrato de natureza civil firmado com a ora beneficiária, razão pela qual desrespeitado o entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No mérito, discute-se acerca da regularidade da contratação, por intermédio de pessoa jurídica, de profissional para prestar serviços junto à contratante.



    A reclamante alega que o acórdão reclamado violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADPF 324. 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    No presente caso, admitida a prestação de serviços do reclamante em favor da ré, na condição de autônomo, é da empresa o ônus de comprovar que o labor se dava com autonomia, pois desta o ônus de fazer a prova da existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/2015), encargo do qual, data venia, entendo que não se desvencilhou.



    Nos termos do art. 3º da CLT, para o reconhecimento da existência do contrato de trabalho, faz-se imprescindível que a prestação de serviços seja pessoal, não eventual, subordinada e onerosa, sendo necessária a presença simultânea de todos esses elementos. 



    Necessário, pois, que os serviços prestados o sejam não apenas subordinados, mas também de modo regular e continuado no tempo, de forma pessoal e mediante paga. 



    Feito o destaque, sabe-se que a subordinação jurídica é o dado fundamental a configurar a relação de emprego, que significa o estado de dependência do obreiro, que obedece em relação a seu patrão, que ordena. 



    Salienta-se, ainda, que a prova quanto ao trabalho autônomo deve ser cabal e inconteste, pois, confirmada a prestação de serviços, a presunção legal é de que haja relação de emprego. 



    Revelando a existência dos requisitos de configuração do vínculo empregatício entre as partes, válida a transcrição do depoimento da primeira testemunha trazida pelo reclamante a Juízo, Sr. Ronei Tavares de Albuquerque: "verbis":



    [...]



    Como visto nos depoimentos acima transcritos, restou evidenciado que, caso o demandante precisasse faltar um plantão, não se podia fazer substituir por outra pessoa, sendo necessário comunicar a falta ao Coordenador Médico, de nome José Adolfo, a quem cabia a gestão da seleção dos médicos. 



    Do mesmo modo, caso o obreiro desejasse reduzir o número de plantões prestados, precisaria fazer uma solicitação ao Coordenador Médico, o qual poderia autorizar, ou não. Além disso, a prova testemunhal revelou que os médicos recebiam ordens e cobranças diretas do Coordenador Médico, a exemplo da exigência de que os atendimentos aos pacientes durassem, no máximo, 15 minutos, podendo inclusive sofrer advertência, em caso de descumprimento. 



    Não se pode olvidar, ainda, que na audiência de instrução, restou consignado que as partes também adotaram como prova emprestada os depoimentos colhidos em atas de audiência juntadas aos autos, referentes aos Processos n.0001597-11.2014.5.06.0102 (ID. c32b80a) e 0001886-70.2016.5.06.0002 (ID. 9fec080). 



    E, no Processo n. 0001597-11.2014.5.06.0102, julgado em 21/07/2016, em que figurei como Relatora e no qual se discutiu a mesma matéria destes autos, tendo, inclusive, o depoimento da mesma testemunha patronal, restou reconhecido o vínculo de emprego entre as partes.



    [...]



    Destarte, dou provimento ao Recurso para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período de 01/04/2015 a 03/10/2018 (data da dispensa imotivada), e condenar a empresa a proceder à anotação do contrato de trabalho na CTPS do obreiro, na função de Médico Plantonista, com remuneração de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), condenando-a também ao pagamento do aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS + multa de 40% e indenização substitutiva do seguro-desemprego.



    No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, conjuntamente com o julgamento do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema n. 725 da repercussão geral), foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



     



    No caso, a despeito da existência de contrato firmados entre pessoas jurídicas, foi reconhecida relação de emprego com o prestador dos serviços, em desconformidade com entendimento desta Corte que admite a validade constitucional da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725).



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente